Tribunal: TJBA
Processo: 8189112-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189112-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PIRELLI PNEUS LTDA. e outros Advogado(s): LEONARDO GUIMARAES PEREGO, FILIPE CARRA RICHTER, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO registrado(a) civilmente como RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO, LORENZO MIDEA TOCCI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.223/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por PIRELLI PNEUS LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação em mandado de segurança, no qual se pretendia afastar a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, sob alegação de omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.223 do STJ, bem como visando ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar o pedido de sobrestamento do processo com fundamento no art. 926 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e viabilizar prequestionamento sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente o pedido de sobrestamento, rejeitando-o de forma fundamentada ao consignar que a determinação de suspensão no Tema 1.223/STJ não se aplica ao caso concreto. A ausência de trânsito em julgado do precedente qualificado não impede sua aplicação imediata, sendo suficiente a publicação do acórdão paradigma para orientar os julgamentos, em consonância com o art. 926 do CPC. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois a decisão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais, sendo suficiente a sua oposição para fins do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e XXII; 145, § 1º; 150, I e IV; 155, II, § 2º, I; 170, II; 195, I, b; CPC, arts. 489, § 1º; 926; 927, III; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 2º e 13; Lei nº 4.320/1964, arts. 9º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.223; STF, Tema 415; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJBA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de número 8189112-91.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante PIRELLI PNEUS LTDA. e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo inalterado o acórdão questionado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-200